Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1018913-35.2020.8.11.0000
Recorrentes: Ari Giongo e Carmen Lucia Oliveira Giongo
Recorrida: Iharabras S/A Indústrias Químicas
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ari Giongo e Carmen Lucia Oliveira Giongo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76020492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DE BEM IMÓVEL – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – TERCEIROS PARTICIPANTES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO OBJETO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA MANIFESTAÇÃO – OUTROS TERCEIROS CONSTANTES NO DOCUMENTO QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO NEGÓCIO EM DISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC – DEFASAGEM NO VALOR DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ATUALIZAÇÃO DO IMOVÉL QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PRAÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme inteligência do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Não se verifica defasagem no valor do bem encaminhado para leilão, ainda que longínqua a data da avaliação, quando o juízo determina a atualização monetária na data da realização da praça”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018913-35.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, j. 10/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91034967.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Ari Giongo e Carmen Lucia Oliveira Giongo, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, na Execução de Título Extrajudicial no 1235- 72.2009.811.0044, indeferiu o pedido de reconsideração mantendo a decisão que suspendeu o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel sob a matrícula no 4.305 de 165,5800 hectares da comarca de Itiquira (matrículas – fls. 878/886), até que se concluam os cálculos a serem elaborados pelo perito designado, reconheceu a fraude à execução em relação ao mesmo imóvel e, por fim, determinou a intimação do terceiro interessado arrematante para que comprove, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o pagamento das demais parcelas vencidas referente ao imóvel arrematado em Florianópolis/SC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 18 e 238 do Código de Processo Civil, amparado na assertiva de que “não obstante tenha havido a notificação dos Senhores Nelvo Fries e Rosana Fries, o compromisso de compra e venda aludido tem diversas outras pessoas que a integram, sendo absolutamente necessária sua citação prévia, antes de se exarar qualquer espécie de decisão envolvendo seu objeto”.
Suscita afronta aos artigos 805 do CPC, e 884 do Código Civil, ao argumento de que “deve ser também revista a decisão quanto ao valor do imóvel para que fique estabelecido que o valor do imóvel será atualizado quando da realização de praça”.
Aduz que para fins de cálculo do que foi efetivamente pago até o momento, deve ser considerado o montante de R$ 5.300.000,00 na data da arrematação do imóvel, e não a projeção, hoje, deste valor sem atualização no cálculo a ser realizado.
Recurso tempestivo (id 93119495) e preparado (id 93119973).
Contrarrazões no id 95833485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 18 e 238 do CPC, os recorrentes alegam que “não obstante tenha havido a notificação dos Senhores Nelvo Fries e Rosana Fries, o compromisso de compra e venda aludido tem diversas outras pessoas que a integram, sendo absolutamente necessária sua citação prévia, antes de se exarar qualquer espécie de decisão envolvendo seu objeto”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) os agravantes defendem a nulidade da decisão sob o fundamento de que há a necessidade de intimação de diversas outras pessoas que integram o compromisso de compra e venda da Fazenda Leonardo, hipotecada e penhorada em favor da parte agravada, todavia, apenas o Sr. Nelvo Fries e sua esposa são os terceiros adquirentes. As demais pessoas que integram o referido compromisso são anuentes e proprietários de outros imóveis que também foram vendidos por intermédio do mesmo documento”. (id 76020492 - Pág. 5)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a desnecessidade de citação das demais pessoas por não serem adquirentes do bem, mas tão somente anuentes e proprietários de outros imóveis.
Os recorrentes suscitam, ainda, afronta aos artigos 805 do CPC, e 884 do CC, ao argumento de que deve ser considerado o montante de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais) na data da arrematação do imóvel, e não a projeção, hoje, deste valor sem atualização no cálculo a ser realizado.
A Câmara julgadora, por sua vez, decidiu que “do mesmo modo que as parcelas da arrematação são atualizadas e que, em setembro de 2021, a arrematante vai ter pago mais do que o preço que consta do auto de arrematação (R$ 5,3 milhões), como alegam os Agravantes, o valor da dívida será maior do que o apurado hoje, pois para além de sofrer atualização monetária, deverá ser acrescido dos encargos moratórios”.
Nesse contexto, verifica-se que novamente os recorrentes não impugnaram fundamento suficiente do aresto, consistente no fato de que as parcelas da arrematação sofrerão alterações constantes, decorrentes da atualização monetária e dos encargos moratórios, o que reclamada a apuração da dívida conforme os valores pagos até o momento.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de interesse processual
Nos termos do artigo 996 do CPC, os recursos só podem ser interpostos pela parte vencida, pois, caso contrário, não há interesse processual, já que o recurso será inútil e desnecessário.
Em igual sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A parte interpôs Recurso Especial requerendo a reforma do acórdão para "condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora Recorrida, pelos danos morais inegavelmente sofridos pelo Autor, ora Recorrente, haja vista a perfeita subsunção dos fatos à norma do artigo 20 do Código de Processo Penal, fazendo este Colendo Tribunal Superior brilhar a dicção escorreita do direito"(fl. 6.675, e-STJ).
2. Verifica-se que falta ao recorrente interesse recursal, na medida em que o pleito quanto ao reconhecimento dos danos morais foi concedido pela Corte a quo.
3. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1735627/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
Em análise dos autos, ainda em relação à aventada afronta aos artigos 805 do CPC, e 884 do Código Civil, os recorrentes afirmaram que “deve ser também revista a decisão quanto ao valor do imóvel para que fique estabelecido que o valor do imóvel será atualizado quando da realização de praça”.
Nada obstante, no acórdão objurgado constou que “quanto à alegada defasagem do valor da Fazenda Leonardo, o juízo deprecado já consignou que o leiloeiro deverá ‘quando da realização da praça, atualizar o valor avaliado do bem penhorado, observando o preço da saca de soja no dia, multiplicando-se após, por 700 e, após, multiplicar por 165,58, que corresponde ao perímetro penhorado’, não existindo razão para o óbice apresentado pelos agravantes”.
Com isso, nota-se, de forma evidente, que a pretensão do recorrente não é útil e nem necessária, visto que já foi satisfeita pela Instância ordinária, o que evidencia a ausência de interesse recursal, o que obsta a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.